Tribunal: TCU
Processo: 000.401/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Eliseu Kopp & Cia Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1490/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Eliseu Kopp & Cia. Ltda. sobre supostas irregularidades no Pregão Eletrônico 519/2023, conduzido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), tendo como objeto a contratação de serviços de disponibilização, instalação, operação e manutenção de equipamentos eletrônicos de controle de tráfego em rodovias federais; Considerando que, nesta fase processual, aprecia-se pedido de reexame interposto pela empresa Eliseu Kopp & Cia Ltda. (peça 94), por meio do qual requer a reforma do Acórdão 1018/2024-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Antônio Anastasia; Considerando que, por intermédio do decisum ora recorrido, o Plenário deste Tribunal conheceu da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; Considerando que a jurisprudência do TCU é pacífica no sentido de que o reconhecimento do representante como parte é situação excepcional e depende, além do pedido de ingresso nos autos como interessado, da demonstração de legítima e comprovada razão para intervir no processo; Considerando que a mera participação no certame não gera direito subjetivo a ser defendido perante esta Corte, não conferindo à licitante, ainda que autora da representação, a condição de parte interessada no processo; Considerando que a recorrente não foi formalmente admitida como parte nestes autos, de modo que não possui legitimidade para apresentar recurso ou outros atos processuais, por não ter demonstrado sua razão legítima para intervir nos autos, nem a possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo próprio, à luz do art. 282 do RITCU; Considerando que o exercício da representação junto a este Tribunal com o objetivo de proteger o interesse público foi respeitado, tendo sido a representação conhecida e seu mérito devidamente examinado, conforme a instrução que fundamentou o acordão recorrido (peça 87); Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos), peças 108-109; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, inciso I, 33 e 48, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", 146 e 282, do Regimento Interno do TCU, e diante das razões expostas pelo Relator, em: não conhecer do presente pedido de reexame; e b) comunicar esta deliberação à recorrente e ao Dnit. 1. Processo TC- Processo 000.401/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Eliseu Kopp & Cia Ltda. 1.2. Unidade jurisdicionada: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Antônio Anastasia. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.7. Representação legal: Anyuska Leal Schmidt Cusato (82251/OAB-RS) e Eduardo Luchesi (202603/OAB-SP), representando a Eliseu Kopp & Cia Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.